Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723608-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS, com pedido de efeitos modificativos, contra decisão que não conheceu da apelação cível interposta pelo ora embargante (ID 34891018). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022 17:24:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador